Tribunal: STF
Processo: ARE 1354040
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de recurso extraordinário interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (eDOC 122):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA INCIDÊNCIA DO ICMS E CORRESPONDENTE ADICIONAL FECP (FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA) SOBRE ATIVIDADE DE CIRCULAÇÃO DE PETRÓLEO DESDE OS POÇOS DE EXTRAÇÃO ATÉ A CONCESSIONÁRIA, CONFORME DISPOSTO NA LEI ESTADUAL Nº 7.183/2015. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONCEDER A ORDEM PLEITEADA, SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO ICMS E DO FECP, AFASTANDOSE AS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 7.183/2015. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA NA EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS. PROPRIEDADE DO PETRÓLEO E DO GÁS NATURAL QUE, NOS TERMOS DA LEI Nº 9.478/97 (LEI DO PETRÓLEO), É CONFERIDA AO CONCESSIONÁRIO SOMENTE APÓS A EXTRAÇÃO. INOBSTANTE A COMPETÊNCIA DOS ESTADOS PARA INSTITUIÇÃO DO ICMS, NÃO LHES É PERMITIDO LEGISLAR FORA DOS PARÂMETROS FIXADOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E NA LEI COMPLEMENTAR. LEI ESTADUAL Nº 7.183/2015 QUE, APESAR DE REVOGAR A LEI Nº 4.117/03, INSTITUIU A MESMA MODALIDADE TRIBUTAÇÃO DE ICMS, PREVENDO A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DO PETRÓLEO DESDE OS POÇOS DE SUA EXTRAÇÃO PARA A EMPRESA CONCESSIONÁRIA, FORA DOS PARÂMETROS FIXADOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96, VIOLANDO O ARTIGO 146, III, “A” C/C 155, XII, “H” DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROPOSTA CONTRA A LEI Nº 7.183/2015, AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5481, COM PARECER DA PGR FAVORÁVEL AO DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR, QUE DESTACA A INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE CONSTITUCIONAL DE INCIDÊNCIA DE ICMS (CR, ART. 155, II) NA MOVIMENTAÇÃO DE PETRÓLEO ENTRE POÇOS DE EXTRAÇÃO E PONTOS DE MEDIÇÃO DA PRODUÇÃO E A IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAR MERO DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMO CONTRIBUINTE. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    No recurso extraordinário interposto, com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa ao art. 155, II, do Texto Constitucional, buscando-se, em suma, a declaração de constitucionalidade da Lei estadual 7.183/2015 do Rio de Janeiro, no que estabelece a incidência do ICMS e do respectivo adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza sobre a circulação de petróleo desde os poços de sua extração até a concessionaria.



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação adotada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.481, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 04.05.2021, cuja ementa segue transcrita:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Preliminares afastadas. Tributário. ICMS. Leis nºs 4.117/03 (Lei Noel) e 7.183/15 (nova Lei Noel) do Estado do Rio de Janeiro. Extração de petróleo. Inconstitucionalidade. Ausência dos elementos ”operação” e ”circulação”, necessários para a incidência válida do imposto. Aplicação da imunidade tributária recíproca caso o vício anterior seja considerado inexistente.



    1. Possui a autora legitimidade para propor a presente ação direta. Precedentes. Não é inepta a inicial em que se deixou de questionar dispositivos que não tratam de matéria tributária nem fazem parte da cadeia normativa impugnada. Preliminares afastadas.



    2. As leis impugnadas incidiram em inconstitucionalidade, pois os fatos geradores do ICMS por elas descritos não retratam a existência de ato ou de negócio jurídico que transfira a titularidade de uma mercadoria.



    3. Seja no regime de concessão (Lei nº 9.478/97), seja no regime de partilha (Lei nº 12.351/10), a legislação estipula que o concessionário ou o contratado adquire, de modo originário, a propriedade do petróleo extraído ou de parcela dele.



    4. Ainda que se considerasse que a União efetivamente transfere a propriedade do petróleo para o concessionário ou para o contratado por meio de um negócio ou de um ato de natureza mercantil, o tributo continuaria a ser indevido, em razão da imunidade tributária recíproca.



    5. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade das Leis nºs 7.183, de 29 de dezembro de 2015, e 4.117, de 27 de junho de 2003, do Estado do Rio de Janeiro.



    6. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir da publicação da ata de julgamento do mérito. Acolhendo proposta formulada pelo Ministro Roberto Barroso, ficam ressalvadas:



    ‘(i) as hipóteses em que o contribuinte não recolheu o ICMS;



    (ii) os créditos tributários atinentes à controvérsia e que foram objeto de processo administrativo, concluído ou não, até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito;



    (iii) as ações judiciais atinentes à controvérsia e pendentes de conclusão, até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito;



    Em todos esses casos, dever-se-á observar o entendimento desta Corte e o prazos decadenciais e prescricionais’.”



    Ressalte-se, por oportuno, que o feito em questão, considerando a data em que a ação impetrada, é abrangido pelas hipóteses ressalvadas pela Corte em relação à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente